Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729926-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON FERREIRA DINIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON FERREIRA DINIZ contra decisão de ID 29091044 – p. 80, proferida em ação de revisão contratual ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que a decretação de falência de empresa em que mantinha investimentos resultou em sua vulnerabilidade financeira; que sua remuneração é integralmente consumida por descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o deferimento da gratuidade judiciária. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 10.431,93 (ID 29091030). Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários, não se constata a hipossuficiência econômica alegada. Sem que fique evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora